Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. IMPARCIALIDADE DA RELATORA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS EXTERNOS AOS AUTOS. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela acusada/apelada contra acórdão da 1a Turma Criminal que reformou sentença absolutória e condenou a embargante pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal), em razão de registro de ocorrência policial com imputações falsas contra familiares, que resultaram na instauração de inquérito policial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de obscuridade no acórdão embargado; (ii) analisar a alegação de parcialidade da relatora por suposta utilização de elementos probatórios externos aos autos; e (iii) avaliar a desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 619 do Código de Processo Penal. A mera discordância com o conteúdo da decisão não autoriza sua utilização.
4. A alegação de obscuridade não se sustenta, pois o voto embargado apresenta fundamentação clara e transparente, com análise detalhada das provas constantes nos autos, não havendo qualquer vício que comprometa sua compreensão.
5. A alegação de parcialidade da Relatoria não encontra respaldo nos artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal, que tratam das hipóteses de suspeição e impedimento. O embargante não indicou quaisquer das causas legais que justificassem a alegação.
6. Delimitada a extensão do efeito recursal, o Tribunal recebe a devolução automática de todas as alegações, fundamentos e questões referentes ao ponto em discussão
7. A menção à ação de interdição foi extraída de depoimentos constantes nos autos, especialmente de uma das vítimas, sendo legítima a sua consideração para fins de análise da conduta da acusada, sem violação ao sistema acusatório.
8. A desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa foi devidamente fundamentada no voto embargado, com base em critérios jurisprudenciais e na Nota Técnica CIJDF no 10/2023, que orienta a aplicação de frações sobre os intervalos legais para dosimetria da pena.
9. A insurgência quanto ao método de cálculo da pena de multa constitui matéria de mérito, não sendo cabível sua reapreciação em sede de embargos de declaração.
10. Ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração não merecem provimento, por se tratar de mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"A ausência de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, aliada à inexistência de causas legais de suspeição ou impedimento da Relatora, afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação do mérito da decisão judicial".

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 252, 254 e 619 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: HC n. 974.316/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.